Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. PLATAFORMA NÃO CERTIFICADA PELA ICP- BRASIL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PEDIDO GENÉRICO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob os fundamentos de irregularidade na representação processual, indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e inépcia da inicial por genericidade dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a procuração assinada digitalmente por plataforma não certificada pela ICP-Brasil é válida para fins de representação processual; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iii) estabelecer se a petição inicial atende aos requisitos legais para o regular prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura eletrônica por plataforma privada (ZapSign) é válida, desde que o documento contenha elementos suficientes para identificar o signatário e garantir a integridade do conteúdo, conforme o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, e art. 105, § 1o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), não infirmada por elementos concretos nos autos, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
5. A petição inicial permanece genérica mesmo após a emenda, sem individualização adequada dos pedidos ou apresentação dos dados essenciais ao exame do mérito (como o valor do empréstimo e os valores já descontados), o que viola os arts. 319, 320 e 321 do CPC, ensejando o indeferimento da inicial.
6. A ausência de elementos mínimos para individualização do pedido compromete a delimitação da atividade jurisdicional, impossibilitando o prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A procuração com assinatura eletrônica mediante autoridade certificadora privada possui validade jurídica, desde que apresente elementos suficientes para identificação do outorgante e verificação da autenticidade do documento, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001.
2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por provas concretas e inequívocas em sentido contrário.
3. A ausência de individualização dos pedidos e a não apresentação de informações essenciais ensejam o indeferimento da petição inicial, mesmo após a concessão de prazo para emenda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, 105, §1o, 319, 320, 321, 322 e 324; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 0704558-29.2024.8.07.0012, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 17/09/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/11/2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18/03/2025; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 0748217-24.2024.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 28/05/2025.